Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. TEMA REPETITIVO N. 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA. TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. BENEFICIÁRIO. DANO. MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde e determinou a manutenção do contrato, além da condenação da operadora de saúde e da administradora do plano ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde; ii) a licitude do cancelamento imotivado do contrato por iniciativa da operadora de plano de saúde; iii) a condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora do contrato de plano de saúde possui responsabilidade solidária pelo cancelamento unilateral do contrato nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico do consumidor mesmo após rescisão contratual unilateral, mediante o pagamento da contraprestação.
5. A vedação de resilição unilateral dos planos de saúde individuais ou familiares, prevista no art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 estende-se aos planos de saúde coletivos nos casos de internação do usuário ou sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física.
6. O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde de beneficiário em tratamento de doença cuja gravidade recomenda a continuidade da assistência médica, é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: “1. A administradora do contrato de plano de saúde possui responsabilidade solidária pelo cancelamento unilateral do contrato nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico do consumidor mesmo após rescisão contratual unilateral, mediante o pagamento da contraprestação. 3. A vedação de resilição unilateral dos planos de saúde individuais ou familiares, prevista no art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 estende-se aos planos de saúde coletivos nos casos de internação do usuário ou sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física. 4. O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde de beneficiário em tratamento de doença cuja gravidade recomenda a continuidade da assistência médica, é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 5. Mantida a reparação por dano moral fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998; CF/1988, art. 5o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.802; STJ, AgInt no AREsp 1.268.423, Rel. Min. Nancy Adrighi, Quarta Turma, j. 3.10.2022; TJDFT, ApCiv 07028164520248070019, Des. Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.4.2025; TJDFT, ApCiv 07057737320248070001, Des. Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, Des. Rel. Designado Getúlio de Moraes Oliveria, j. 16.10.2024.